Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716342-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: REFERENCE FORMAS E ESCORAMENTOS METALICOS LTDA - EPP Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO FIRMADO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ. HOMOLOGAÇÃO. ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. A ausência de patrono, por si só, não é suficiente para invalidar a transação, desde que tenham sido observados os requisitos de validade, o bem seja disponível e não haja qualquer vício de vontade. 2. Na hipótese de ação de cobrança, a celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 313, II, e 922 do CPC/2015. 3. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do devedor. Aperfeiçoada a relação processual, o acordo deverá ser homologado. Precedentes. 4. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 5. A extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, VI do CPC, quando presente o interesse processual, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na primeira instância. Esse entendimento prevaleceu nesta Turma. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S/A contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de cobrança proposta em desfavor de Reference Locações &amp; Construções EIRELI (Reference Engenharia), reconheceu a perda do interesse processual e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI (ID no 31954016). Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais. 2. Nas razões de ID no 31954018, o apelante, em síntese, destaca que a representação de ambas as partes por advogado não é requisito para homologação de acordo realizado de forma extrajudicial (CC, art. 104 e CPC, arts. 840 e 841). Cita julgados e Doutrina. 3. Pede a cassação da sentença para que o acordo seja homologado, com consequente retorno dos autos à origem para que permaneçam suspensos até o cumprimento integral da obrigação. 4. Preparo comprovado (ID no 31954019, págs. 1-2). 5. Com base no CPC, art. 139, V, os autos foram encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação (ID no 32196121). 6. O credor/apelante apresentou petição (ID no 33302550) na qual pediu o cancelamento da audiência de conciliação, sob o argumento de que o acordo realizado entre as partes encontra-se consolidado, pendente apenas a suspensão do processo pelo prazo definido no ajuste (CPC, art. 922). 7. Regularmente intimada e citada (ID no 33329258), a apelada não se manifestou. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...] 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 11. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada. 12. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 13. Após a citação da apelada, ocorrida por AR em 3/11/2021 (ID no 31954010), o autor/apelante juntou minuta de transação firmada extrajudicialmente entre as partes em 17/11/2021 e pediu sua homologação ao juízo de primeiro grau (ID no 31954012). A Juíza, contudo, advertiu que “para homologação de acordo, com suspensão do feito, faz-se necessária a constituição de advogado por parte do requerido, uma vez que o processo não será extinto”. 14. Foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante requeresse o que entendesse de direito, sob pena de extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual (ID no 31954013). Em 7/12/2021, sobreveio a sentença extintiva. 15. Embora a empresa apelada não estivesse representada por advogado, firmou acordo extrajudicial com firma reconhecida em cartório para o pagamento da dívida de R$ 373.734,68 em 60 parcelas, a primeira com vencimento para 26/11/2021. 16. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. A ausência de patrono, por si só, não é suficiente para invalidar a transação, desde que tenham sido observados os requisitos de validade, o bem seja disponível e não haja qualquer vício de vontade. Precedente: Acórdão 1396882, 07062431220218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” A ação é de cobrança. 18. Há previsão legal expressa de que o processo deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida, ainda que em outros dispositivos o parâmetro de 6 meses tenha sido utilizado pelo legislador. 19. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 20. Além disso, o feito não comporta a extinção, por não se enquadrar nas hipóteses elencadas no art. 924 do CPC. 21. Nesse sentido são os seguintes julgados: Acórdão n.1186508, 07025789020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1177644, 00065317020138070004, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Cabe, ainda, destacar que a perda superveniente do interesse processual ocorre quando o ajuste é firmado em data anterior à da citação do devedor. No caso, o apelado foi citado em 3/11/2021 (ID no 31954010), e o acordo realizado apenas no dia 17/11/2021 (ID no 31954012). Sem contar, ainda, a nova intimação e citação realizadas nesta Instância, em 9/3/2022 (ID n° 33329258), que cientificou o apelado sobre os efeitos do acordo na relação processual. 23. Como o ajuste não representa novação da dívida, a suspensão do feito possibilitaria a retomada imediata do curso processual na hipótese de inadimplemento, nos termos do art. 922 do CPC. 24. Portanto, assiste razão ao apelante. 25. Informações complementares: a ação foi proposta em 21/10/2021 e o valor atribuído à causa é de R$ 360.588,47. A sentença não fixou honorários advocatícios. Ausente recurso sobre o tema. Dispositivo 26. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o processo fique suspenso até o cumprimento integral do acordo de ID no 31954012, nos termos do art. 922 do CPC. 27. Diante do êxito recursal e da ausência de parâmetro na origem, deixo de fixar honorários recursais. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO